Tribunal: TJMT
Processo: 0005849-81.2016.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005849-81.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EVA FERREIRA DA SILVA - CPF: 453.536.891-00 (APELANTE), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – - REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDADO - RECURSO PROVIDO.

1. [...]"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade." (RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)".

2
.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.) e (N.U 0015500-66.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2021, Publicado no DJE 07.05.2021)

3.Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por EVA FERREIRA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, que homologou o laudo pericial, e julgou extinto o Cumprimento de Sentença (cód 87955), proposto em face do Município de São Pedro da Cipa, por entender pela inexistência de valores a executar.

Alega a Apelante que o laudo pericial não pode ser utilizado como prova emprestada, posto que os documentos juntados, específicos dos servidores, não são de todas as categorias, que não há como utilizar uma única perícia para profissionais de setores diferenciados, bem assim que não foram apreciados os quesitos trazidos aos autos.

Ressalta, que não há lei municipal relacionada à conversão das URV, que fora utilizada tabela com valores hipotéticos, sem qualquer indicação de ser oficial, que o parecer do técnico particular foi desconsiderado pelo Juízo a quo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para que seja dado seguimento ao feito, e determinada a realização de nova perícia, com os esclarecimentos específicos, requeridos no curso da liquidação de sentença (id. 72604574).

Contrarrazões (Id. 72605531).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse recursal. (id. 73792499)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da sentença, que homologou o laudo pericial, e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, mas obteve efetivo ganho, conforme a “Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV”, apresentada com a perícia, com base em prova emprestada.

É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da APELAÇÃO, que transitou em julgado.

Com relação à prescrição, por ser a relação jurídica, em foco, de trato sucessivo, atingiu apenas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação originária.

Observo, por oportuno, o entendimento jurisprudencial do STJ, de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Convém, salientar somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, cujo
fundamento se deu através de prova emprestada, deve ser reformado. (laudo

ID. 72602036).

Precedentes: (N.U 0015677-30.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) e
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Isso porque, conforme a bem lançada decisão proferida pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que NÃO ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Municipal, que reestruturou a carreira da Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão e, também, não se configurou a prescrição, em vista de ser a relação, em foco, de trato sucessivo. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Todavia, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Desse modo, os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021